Tribunal: TJDFT
Processo: 0723607-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723607-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: TAUANA ALMEIDA RAMOS DESPACHO MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 193379943, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 196795611, autos originários) que, no cumprimento de sentença movido por TAUANA ALMEIDA RAMOS, acolheu em parte a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação ao pedido de compensação por danos materiais. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está sujeita à preclusão. Intime-se a agravada para responder facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 12 de junho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora